Tribunal: STF
Processo: HC 235813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO: REEXAME DE PROVA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2023, por Andreza Dolatto Inácio, em benefício de Suianni Angélica Marques Ramos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 833.083/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira instância à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo o Tribunal de Justiça do Paraná negado provimento ao apelo da defesa, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória.



    3. Buscando o afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 833.083/PR no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração em 21.11.2023, nos termos seguintes:



    “(...) 



    A controvérsia da defesa foi examinada no voto condutor do acórdão recorrido, com estes fundamentos (fls. 23/24): 



    ‘No caso em análise, contra os Réus Maicon e Suianni há diversas provas que atestam sua associação. Cita-se a existência de denúncias prévias sobre os réus, bem como a movimentação da residência já monitorada pelos policiais. Ademais, importante levar em consideração o dinheiro e a quantidade de droga apreendida, assim como os materiais para a venda, como fita isolante e plástico preto. [...] 



    Como bem salientado pelo Douto Procurador de Justiça em sua manifestação (mov. 20.1): ‘Outrossim, restou demonstrado que os acusados residiam na localidade onde apreendidos valor em dinheiro, considerável quantidade de drogas e materiais comumente utilizados na narcotraficância, além do que o tráfico e o vínculo associativo entre SUIANNI e MAICON podem ser confirmados não só pelas denúncias atestando a habitualidade da prática criminosa, mas também por outras prisões ocorridas no mesmo local, em ocasiões tanto anteriores quanto posteriores aos fatos narrados na exordial, e também relacionadas ao tráfico de drogas’. 



    O vínculo associativo assim, comprova-se tanto pelo depoimento dos policiais, quanto pelas provas feitas na instrução processual. Nada obstante, o farto material probante produzido em sede de dilação probatória permite concluir, com a segurança necessária, pelo acerto do decreto condenatório.’ 



    Vê-se que a instância ordinária, após análise de todo o conjunto de provas, concluiu pela caracterização de conduta descrita como tráfico de drogas e associação para o tráfico praticada pela paciente. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para averiguar as particularidades subjetivas que lastrearam o convencimento dos julgadores que impuseram a condenação, sem análise profunda das provas dos autos. 



    Noutro enfoque, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei 
n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    In casu, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela, sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, inadequada para revisar esse entendimento, pois demandaria incursão probatória. Dentre inúmeros, confiram-se os seguintes precedentes: (…)



    Mantida a condenação pela associação para o tráfico de drogas, fica obstaculizada a aplicação da causa de diminuição prevista no 
art. 33, § 4º da Lei de Drogas, ‘pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas’ (AgRg no HC n. 801.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023). 



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 12),



    4. Essa a decisão é objeto da presente impetração, na qual se reitera alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de associação, buscando-se absolvição quanto àquele delito e aplicação do benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) na fração máxima de redução, com o abrandamento do regime prisional imposto.



    Afirma-se “não h(aver) qualquer prova [de] que a paciente se uniu com outras pessoas com o propósito de traficar, nada foi apresentado além das alegações, sem qualquer indicio de provas apresentadas, somente informações infundadas”. 



    Alega-se ter “direito subjetivo à aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, [uma] vez que todos os requisitos legais estão presentes para seu reconhecimento, devendo ser aplicado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A. o conhecimento do presente HABEAS CORPUS a fim de conceder a ordem liminar para que as penas sejam revistas/redimensionadas, diante da posição do STJ e STF, principalmente no que restou decidido no HC do STJ n. 737047-PR (2022/0114248-0); B. a aplicação no caso concreto, do reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, posto que a paciente congrega todos os requisitos de seu conhecimento, quais sejam: é primária, tem bons antecedentes, ocupação lícita, além de não existir nenhuma autorização para que ela deixe de ser aplicada em razão da quantidade e diversidade de entorpecente; C. decretar a nulidade ao que tange na condenação ao crime de associação para o tráfico, não sendo comprovado vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas; D. decretar a nulidade do respeitável acórdão, no que tange à dosimetria da pena, vez que, respeitosamente, nula em razão da ausência de fundamentação, diante da previsão constitucional, ante os motivos acima expostos; E. pugna pelo total provimento do presente recurso, cujo objetivo é o redimensionamento das penas aplicadas em favor da paciente, uma vez que sua pena restou exacerbada e, com todo respeito, sem a devida fundamentação legal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Pacionrik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 833.083/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.6.2022 (fl. 16, doc. 9), mais de um ano antes da presente impetração (1º.12.2023). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outro acusado, na posse de “33 (trinta e três) buchas de cocaína”. Na prova produzida no processo apreciada pelas instâncias ordinárias, revelou-se que a acusada estava associada de forma estável e permanente para o tráfico ilícito das drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo as instâncias ordinárias consignado quanto ao mencionado delito:



    “(...) o liame existente entre os denunciados foi veementemente revelado durante a colheita probatória, não apenas por eventual relacionamento amoroso que os unia, o que ficou claramente demonstrado através das fotografias da rede social Facebook contidas nos memoriais ministeriais (mov. 173), mas sobretudo pela aliança estabelecida para o comércio de entorpecentes na localidade. 



    Nesse ínterim, destaca-se que a notitia criminis dava conta que o os réus vendiam crack e maconha há um ano no local, aliciavam menores, intimidavam moradores da região e que havia intensa movimentação de pedestres e veículos no local (mov. 170). 



    Percebe-se que sobredita informação foi corroborada pelos milicianos ouvidos em Juízo, os quais relataram que em diligências procedidas ao longo do tempo foi possível verificar que a intensa movimentação havida na casa era típica de ponto de venda drogas e que sempre avistavam os denunciados sentados na frente do local. 



    Impende ressaltar que na mesma data do episódio, porém durante o período matutino, os adolescentes Daniel Maia Machado (primo do réu Maicon) e Kelven Cristian Marques Ramos (irmão da ré Suianni) foram apreendidos no local, na posse de pequena porção de maconha e quantia em dinheiro (mov. 166.2), o que confirma o teor da informação de que os acusados aliciavam menores, envolvendo-os na mercancia de entorpecentes. 



    Por conseguinte, inarredável a condenação dos réus também pelo delito sub judice, máxime restar devidamente comprovada a associação estável e permanente para fins de tráfico de drogas, quedando rechaçada a tese defensiva atinente à ausência de provas do vínculo dos denunciados. 



    Como consectário lógico, considerando a reconhecida associação dos réus à narcotraficância e a dedicação deles à atividade de caráter delituoso, já que vinham perpetrando a mercancia de tóxicos há pelo menos um ano, valendo-se inclusive de indivíduos em peculiar condição de desenvolvimento (…)” (fls. 27-28, doc. 7).



    12. A revisão desse convencimento motivado, em que se firmou a convicção das instâncias ordinárias sobre a configuração da conduta típica do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame aprofundado do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. 



    13. Confirmada a condenação da paciente pela prática de associação criminosa, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006), incabível a pretendida aplicação do redutor previsto no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja concessão é vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.380-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO 
§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



     



    14. Ao afirmar o Superior Tribunal de Justiça que, “mantida a condenação pela associação para o tráfico de drogas, fica obstaculizada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas" (doc. 12), não destoou do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    15. Confirmada a condenação pelo crime de associação para o tráfico e assentada a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a manutenção da pena de oito anos de reclusão aplicada, fica prejudicada a pretendida fixação do regime prisional menos gravoso.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora